Tribunal: TJMT
Processo: 0006351-06.2019.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006351-06.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Altino Jose de Oliveira (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOSE GERICO MESSIAS DE SALES - CPF: 286.167.152-15 (VÍTIMA), ALTINO JOSÉ DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
. IMPERTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DAS
RES FURTIVAE
.
2
.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA DIVERSO DO FECHADO
.
PROCEDÊNCIA. APLICÁVEL O REGIME SEMIABERTO. APELANTE REINCIDENTE.

INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP. APLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA READEQUAR O REGIME DE PENA.
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA D.PGJ.

1.

Incabível incidência da redução prevista no art. 16 do Código Penal, quando a restituição da
res furtiva
não ocorre de forma voluntária pelo réu.

2.

Ainda que o réu ostente reincidência, a pena definitiva estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão, aliada à ausência de negativação de circunstância judicial do art. 59 do CP, pode ser cumprida
em regime semiaberto, a teor do expresso na Súmula 269 do STJ,
in verbis:

“
É
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Altino José de Oliveira
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
pela prática do crime de
Furto Simples
(art. 129,
caput
, CP)
,
à pena de
1 ano

de
reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
fechado
(ID
142860227 – fls. 169/171)
.

Em
razões
recursais, a Defesa pleiteou o reconhecimento do instituto do
arrependimento posterior
para que seja aplicado em seu grau máximo, e que o
regime de pena seja modificado
(ID
142860227 – fls. 199/209
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
142860227
– fls. 216/223).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, se manifestou pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue (ID
151859177
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Furto simples (artigos 129 do Código Penal) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, postulando pelo reconhecimento do arrependimento posterior e a aplicação da respectiva causa de diminuição de pena em sua fração máxima – IMPROCEDÊNCIA – O apelante somente veio a informar o local onde os produtos do crime estavam escondidos após ter sido alcançado e detido pela vítima, descaracterizando, assim, a voluntariedade necessária para aplicação do instituto do arrependimento posterior –
2.
Argumenta, outrossim, que a volumetria da pena aplicada é incompatível com o regime prisional fechado e que em razão da reincidência, o regime prisional adequado à hipótese seria o semiaberto – IMPROCEDÊNCIA – A fixação do regime prisional não obedece apenas à lógica aritmética, sendo a reincidência fatos preponderante nessa questão e, a toda evidência, a escolha do regime fechado está devidamente fundamentada –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 14.6.2019,
Altino José de Oliveira
subtraiu para si ou para outrem, 1 chave de impacto elétrica, marca
Dewalt
, cor amarela e 6 metros de fios, pertencentes à vítima
José Gericó Messias de Sales.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática do delito incurso no art. 15,
caput,
do CP.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1º grau condenou
Altino
nos termos do relatório.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto o que não foram objeto de recurso pela defesa, assim, ultrapasso esse ponto e passo a análise das teses vertidas.

1.

DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
.

A Defesa pugna o reconhecimento e aplicação da redução de pena consistente no
arrependimento posterior
prevista no art.
16
, do
Código Penal
, sob o argumento de que restituiu as
res furtivae
à vítima voluntariamente logo após a ocorrência do fato, isso é, antes do recebimento da denúncia.

Primeiramente, vale destacar que o art. 16 do Código Penal prevê o seguinte:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Conforme preceitua o aludido artigo, a aplicação do benefício somente é possível nas ocasiões em que o agente, em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, voluntariamente, restitui integralmente os bens à vítima ou lhe repara o dano.

Assim, para o reconhecimento do benefício do art. 16, entende-se que a reparação deve ser
completa, pessoal e voluntária.

No caso em análise, em que pese o crime tenha sido cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, a devolução dos bens somente ocorreu em razão de interferência da vítima
José Gericó Messias de Sales.

Isso porque, segundo a vítima, ao ser ouvida na fase policial, declarou que estava em sua residência e viu o apelante passando ali em frente, o qual perguntou à vítima se ela iria sair de casa, tendo a vítima respondido que sim. A vítima, logo em seguida, saiu da residência.

Ao retornar para a casa, a vítima visualizou marcas de pegadas no quintal e, em seguida, obteve informações de sua vizinha, por intermédio de sua convivente (não identificada), que disse ter visto um homem passando “com um saco nas costas”, motivo pelo qual a vítima saiu em busca do suspeito (apelante).

Em seguida, a vítima obteve êxito em localizar o, o qual, saiu em disparada quando notou a aproximação da vítima, no entanto, a vítima o alcançou e recuperou seus pertences que estavam escondidos em uma sacola nas proximidades (ID 142860227 – fls. 13/14).

Segundo depoimento em juízo, dos policiais militares
Ronilson Alves de Souza
e
Wesley Rezende da Silva,
responsáveis pela prisão em flagrante, ao prestarem depoimento nas duas fases da persecução penal, vítima os informou acerca do furto e, ao chegarem no local indicado, encontraram a vítima que relatou os fatos, o qual deteve o apelante que estava escondendo as
res,
o qual confessou a autoria delitiva (ID 142860227 – fls. 9/12 e
144739672
).

Diante desse quadro, observo, portanto, que a devolução das
res furtivae

não
se realizou de maneira voluntária, mais sim por interferência da vítima, que visualizou a prática delitiva. Certo é que, sem a interferência desta, o apelante não teria procedido com a devolução dos bens, o que denota a inexistência de arrependimento posterior como pretende a Defesa, de modo, que não se admite,
in casu,
a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no art.
16
do
Código Penal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, consignou que não era mesmo possível o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve a devolução do aparelho celular por ato voluntário do embargante, que não compareceu de forma voluntária à delegacia para devolver o bem ou o restituiu diretamente à vítima, mas apenas entregou o aparelho celular quando procurado por policiais civis e foi indagado sobre a prática do crime (e-STJ fls. 213/214). Assim, a não comprovação do requisito objetivo atinente à voluntariedade da restituição da res furtiva, por si só, impede o reconhecimento da causa de redução de pena. (...)(STJ - AgRg no AREsp: 1954772 SP 2021/0267634-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Destarte, pelos motivos aduzidos,
não
merece prosperar o pleito de reconhecimento do arrependimento posterior (
CP
, art.
16
).

2.

DO REGIME DE PENA

No caso, na 1ª fase da pena, o Juízo oficiante estabeleceu a pena basilar no patamar mínimo, qual seja
1 ano
de reclusão, haja vista, a inexistência de circunstância judicial depreciada (art. 59 do CP). Na 2ª fase da pena, reconheceu a confissão espontânea e a reincidência do réu, compensando-as integralmente. Na 3ª fase da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixou a pena final em
1 ano de reclusão
e, ao pagamento de
10 dias-multa
(ID
142860227 – fls. 169/171)
.

Por fim, diante da
reincidência
, como se observa nos antecedentes criminais (ID
142860227 – fls. 64/69)
e no
PEP
nº. 0011105-59.2017.8.11.0013, o Juiz fixou o regime
fechado
para cumprimento da reprimenda.

Registre-se inicialmente que, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta, pode sim ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Outrossim, nos casos em que o réu ostenta a reincidência, como na hipótese,
não
cabe a aplicação de regime aberto, pois, embora o apelante tenha sido condenado à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência, inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Noutro giro,
consoante dispõe a Súmula 269 do STJ, admite-se estabelecer o regime semiaberto aos reincidentes, desde que
não
contemple circunstância judicial negativada, veja-se
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Dito isso, entendo ser
viável o abrandamento

do regime
de pena, do fechado para o semiaberto, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ, já que, conquanto o réu seja reincidente, ausente na dosimetria da pena circunstância judicial valorada negativamente, tal como ilustra a jurisprudência abaixo colacionada deste Tribunal de Justiça:

“(...)
Considerada a pena corporal em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e circunstâncias judiciais favoráveis, aplicável a Súmula 269 do STJ do c. STJ
[É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias] (...)”. (N.U 0002563-40.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020). Destaquei.

Assim, o pedido deve ser acolhido para readequar o regime de pena do fechado para o semiaberto.

Com essas considerações e, em
con
sonância parcial
com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso defensivo para
estabelecer o regime de pena
semiaberto

para o réu

Altino José de Oliveira
iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença.

Comunique-se o Juízo das Execuções, com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023